Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA. PUERPÉRIO. CURSO DE FORMAÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 973/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. A maternidade, a primeira infância, a saúde e a família possuem proteção constitucional (arts. 6o e 227 da Constituição Federal), o que impõe ao Estado a adoção de práticas e mecanismos para efetivá-la.
2. Diante de inequívoco estado puerperal de candidata com filho recém-nascido de apenas duas semanas e orientação médica descrita em laudo acerca da necessidade de repouso, impõe-se a necessidade de se conceder tratamento diferenciado, consistente em disponibilização do curso de formação do cargo de Auditor de Controle Interno do DF, na modalidade videoconferência, não havendo ofensa à isonomia entre os candidatos (Tema 973/STF).
3. Não é possível calcular o proveito econômico imediato relativo à disponibilização de curso de formação por meio de videoconferência, razão por que o arbitramento dos honorários deve ser por apreciação equitativa, nos termos do item “ii” do Tema 1076/STJ.
4. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante, mas meramente orientadora, de sorte que em feitos de baixa complexidade e pouco tempo de tramitação a verba deve ser fixada em quantia proporcional ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §§2o e 8o).
5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.